Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AGIOTAGEM. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. DECISÃO SANEADORA REFORMADA. EFEITO EXPANSIVO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal (CF): “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

2. Na hipótese, não houve menção à tese de defesa referente à nulidade do negócio jurídico, pela prática de agiotagem. Contudo, a simples reforma da sentença não é suficiente, porque há necessidade de produzir provas sobre o ponto.

3. Agiotagem é crime previsto no art. 4o, da Lei 1.521/51. Por configurar infração penal, o ato raramente é explícito. A prova documental é insuficiente para demonstrar a agiotagem, o que torna imprescindível a oitiva de testemunhas.

4. Portanto, a decisão que indeferiu a produção de prova oral deve ser reformada, com análise de todos os elementos integrantes do saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil-CPC.

5. O emitente do cheque sempre é legítimo para a ação monitória embasada nesse título. Eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito que afaste a sua responsabilidade pelo débito é matéria de mérito, que não influencia na análise da legitimidade passiva, de acordo com a teoria da asserção.

6. O art. 370, § único, do Código de Processo Civil-CPC estabelece: “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

7. No caso, a ausência de menção ou indicativo de novação nos documentos apresentados é significativa e permite extrair as conclusões necessárias ao julgamento do mérito, independentemente da oitiva de testemunhas.

8. A sentença deve ser cassada como consequência necessária da retomada do procedimento a partir da instrução probatória. Por isso, desnecessária análise mais aprofundada do conteúdo dos documentos. O exame deve se limitar à sua suficiência para o julgamento do mérito, conforme item acima.

9. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Decisão saneadora reformada. Sentença cassada.